Tribunal: TJPA
Processo: 0806730-66.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806730-66.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SUENIA KAZUE SILVA SAKURADA, ELIELSON GUIMARAES SAKURADA, LUIS CLAUDIO TEIXEIRA BARROSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. TEMA 1.199 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 16 DA LEI 8.492/92 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.230/21. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que, na ação de improbidade administrativa, indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens dos Agravados, ante a ausência de demonstração do risco dano.

2. A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas modificações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199, em 18.08.2022.

3. Acerca da indisponibilidade de bens, a Lei nº 14.230/21 alterou o artigo 16 da Lei nº 8.429/92, determinando que os pedidos de indisponibilidade e bloqueio de bens devem ser analisados conforme as disposições aplicáveis à tutela provisória de urgência.

4. O Recorrente sustenta que o pedido liminar deve ser deferido com base no risco de dano presumido, na forma do art. 7º da Lei nº 8.429/92, circunstância que não se coaduna com a novel legislação aplicável às ações de improbidade.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 29 de abril a 07 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0806730-66.2019.8.14.0000 - PJE), interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra
SUENIA KAZUÉ SAKURADA GUIMARÃES e OUTROS,
diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de São João de Pirabas, nos autos da Ação Civil Pública Por Ato de Improbidade Administrativa e Ressarcimento ao Erário (processo nº 0005585-43.2018.8.14.1875 - LIBRA) ajuizada pelo Agravante.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

(...) R.H.

1. O rito da Ação de Improbidade Administrativa é o ordinário, conforme disposto na Lei nº 8.429/92.

Isto posto, conforme o art. 17, §7 da referida lei, notifiquem-se o(s) requerido(s) para oferecer(em) manifestação (ões) por escrito, no prazo de 15(quinze) dias, que poderá(ão) ser instruída(s) com documentos e justificações.

Deverá ser enviada a cópia da inicial (contra-fé), juntamente com os mandados de notificação.

2. Considerando o art.17, §3º da Lei 8.429/92 c/c art. 6, §3º da Lei nº 4.717/65, proceda-se a notificação do Município de São João de Pirabas para que se manifeste no prazo de 10(dez), caso queira, acerca de interesse para ingressar na presente lide, o qual poderá assumir qualquer dos polos da querela. 3. Sem prejuízo, quanto ao pedido liminar de indisponibilidade de bens dos requeridos, entendo que até o presente momento, não há como vislumbrar a situação de risco jurisdicional aptos à concessão de medida restritiva do direito da livre disposição de bens dos demandados, pois não restou demonstrado pelo requerente o perigo de dilapidação dos bens dos réus ou situação que dificultasse ou impossibilitasse o ressarcimento de eventual dano ao erário pelos mesmos.

Logo, não restou demonstrado que, se julgado procedente o pedido, haja probabilidade do não recebimento dos valores da condenação, em razão disto indefiro o pedido liminar realizado pelo requerente.

4. Decorrido o prazo do item 01, voltem os autos conclusos, devidamente certificados.

Em razões recursais, o Agravante sustenta que deve ser deferido o pedido de indisponibilidade de bens dos Agravados, por ser desnecessária a demonstração da efetiva ou iminente dilapidação de patrimônio, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, bem como da doutrina majoritária acerca do tema.

Afirma que há demonstração da probabilidade do direito, com fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato de improbidade administrativa por parte dos agravados, já que os documentos juntados, evidenciam que a Agravada, Suenia Kazué Sakurada Guimarães, na condição de diretora do Hospital Municipal de São João de Pirabas, não comparecia para trabalhar e suas funções eram exercidas por seu cônjuje Elielson Guimarães Sakurada, que exerce o cargo de vereador no Município e também é demandado na ação originária e Agravado no presente recurso.

Aduz que além do cargo de diretora do hospital municipal, a Agravada Suenia Kazue acumulou o cargo público de agente comunitária de saúde no Município de Nova Timboteua além de frequentar o curso de bacharelado em enfermagem no Município de Castanhal no turno vespertino, o que evidencia a incompatibilidade de horários para o exercício do cargo de diretora hospitalar.

Afirma que a nomeação da Agravada Suenia Kazué para ocupar o cargo de diretora do hospital municipal implica na prática de nepotismo, uma vez que seu cônjuge exerce o cargo de vereador e que tal circunstância seria de conhecimento do prefeito no momento da nomeação, o que justifica sua responsabilização pela prática de ato de improbidade.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo para determinar a indisponibilidade de bens dos Agravados no valor de R$ 7.333,33 (sete mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

O Agravado Luís Claudio Teixeira Barroso apresentou contrarrazões sustentando a inexistência da prática de improbidade administrativa e a ausência dos requisitos necessários para a determinação de indisponibilidade de bens.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público ratifica as razões do recurso interposto pelo
parquet
atuante no 1º grau de jurisdição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos Agravados.

A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199, em 18.08.2022, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(grifei).

Desta forma, ante o entendimento adotado pela Corte Suprema, passou-se a admitir a aplicação das disposições contidas Lei nº 14.230/21 aos fatos praticados em momento anterior à sua vigência, sem trânsito em julgado, tal como ocorre no caso em exame.

Este a propósito é o entendimento que vem sendo adotado perante este E. Tribunal. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA NOS TERMOS DO ART. 7º DA LEI N. 8.492/92. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA RECONHECIDA PELO E. STF NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.199.
DECISÃO ACERTADA NA MEDIDA QUE VISA A PRESERVAÇÃO DO ERÁRIO. EQUÍVOCO NA MEDIDA QUE ANTECIPA DE FORMA INDIRETA A EXPROPRIAÇÃO . . .Ver ementa completaDE AUTOMÓVEIS DO REQUERIDO. NECESSIDADE DE AJUSTES NA DECISÃO PARA DETERMINAR AO JUÍZO QUE PROCEDA O BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DOS AUTOMÓVEIS E OS RESTITUA AOS PROPRIETÁRIOS/POSSUIDORES QUE FRUIRÃO DO USO NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIOS CUMPRINDO-LHES A OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO SOB PENA DE RESPONDEREM POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 16 DA LEI N. 8.492/92 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/21. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08015117220198140000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 12/12/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/12/2022)

Feitos estes esclarecimentos, passa-se à análise dos requisitos necessários à indisponibilidade de bens, a teor dos que estabelece a Lei de Improbidade administrativa com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/21.

Acerca da indisponibilidade de bens, a
Lei nº 14.230/21 alterou o artigo 16 da Lei nº 8.429/92, determinando que os pedidos de indisponibilidade e bloqueio de bens e quantias devem ser analisados conforme as disposições aplicáveis à tutela provisória de urgência e somente serão deferidos mediante o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) demonstração no caso concreto do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo e (ii) probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução.

"Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)
§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.
§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.

(...)

§ 8º Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Assim, a medida exige a configuração simultânea dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, sendo indispensável, portanto, a demonstração de probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Constata-se que a decisão agravada indeferiu a indisponibilidade de bens por não vislumbrar
“o perigo de dilapidação dos bens dos réus ou situação que dificultasse ou impossibilitasse o ressarcimento de eventual dano ao erário pelos mesmos”.

Nas razões do presente recurso, o Recorrente sustenta que o pedido liminar deve ser deferido com base no risco de dano presumido, na forma do art. 7º da Lei nº 8.429/92, circunstância que não se coaduna com a novel legislação, conforme exposto alhures.

Desta forma, inexistindo o preenchimento do requisito legal, deve ser reformada a decisão Agravada que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens. Neste sentido, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal e Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE NA REDAÇÃO ANTIGA DO ART. 7º, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE REFORMA DO DECISUM. INOVAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021
. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REQUISITOS DO ART. 16, §§3º E 4º, DA LEI Nº 8.429/92, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230/2021.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA PRESUMIDO
. DECISÃO REFORMADA PARA AFASTAR, NO MOMENTO, A INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – O entendimento aplicado pelo MM. Juízo a quo e em liminar do presente recurso estava adequado ao texto legal vigente à época, mas em confronto com o que preconiza a atual Lei de Improbidade Administrativa.

2 – Atualmente, para a concessão de medida de indisponibilidade de bens, além de haver a necessidade de comprovação do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, o juiz deve se convencer da probabilidade de ocorrência de ato de improbidade administrativa, não sendo possível se fundamentar em periculum in mora presumido.

3 – No presente caso, o Douto Juízo fundamentou a decisão na comprovação de verossimilhança das alegações, dispensando o requisito do perigo da demora, além de não oportunizar a prévia oitiva do réu antes da decretação de indisponibilidade de bens, violando, portanto, o art. 16, §§3º e 4º, da Lei nº 8.429, razão pela qual merece ser retificado o decisum.

4 – Recurso conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800673-61.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 9º, I E 10, I E XI DA LEI 8.429/92. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 14.230/21.
INCONSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL HÁBIL PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NO CASO CONCRETO DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão liminar proferida em ação civil pública, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens dos ora agravados;

2. Irretroatividade da Lei nº 14.230/2021.
A retroatividade da norma mais benéfica assume, portanto, aplicação imperativa sempre quando há o exercício do jus puniendi pela administração pública, em atenção aos princípios do Direito Sancionador. Precedentes STJ;

3. Tendo em vista que a medida de indisponibilidade de bens é medida acautelatória, de caráter processual, com a finalidade de assegurar o resultado útil do processo, e não havendo indícios de dilapidação de patrimônio, de forma a comprometer a satisfação da tutela jurisdicional, entendo que inexiste probabilidade do direito e risco a resultado útil do processo a justificar a medida de indisponibilidade de bens
;

4. Conheço e dou provimento ao recurso, para tornar sem efeito a liminar anteriormente deferida e determinar o imediato desbloqueio dos bens dos recorridos, com fulcro nas disposições da Lei nº 14.230/21. (TJ-PA. Agravo de Instrumento n
º
08097852520198140000. Relatora: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/10/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/11/2022) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. INDÍCIOS DE FRAUDE A LICITAÇÃO COM APARENTE MONTAGEM DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS REQUERIDOS. FUNDAMENTO VINCULADO A IDEIA DE OCORRÊNCIA DE DANO IN RE IPSA
. VALOR DA INDISPONIBILIDADE PRESUMIDO A PARTIR DA SOMATÓRIA DOS VALORES CONTRATADOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/21.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA RECONHECIDA NO TEMA 1199 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS A PARTIR DE DANO PRESUMIDO
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO NOS TERMOS DO ART. 16 DA LEI N. 8.429/92 C/C ART. 493 DO CPC, PARA DESCONSTITUIR A INDISPONIBILIDADE DE BENS PROMOVIDA CONTRA A PARTE AGRAVANTE. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO. (TJ-PA - AI: 08057505620188140000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter o indeferimento do pedido de indisponibilidade de bens, nos termos fundamentação.

Torno sem efeito a decisão de id. 3454160 que, em sede de cognição sumária, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

PRIC.

Comunique-se ao Juízo
a quo
acerca desta decisão.

Belém, 29 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/05/2024